Tribunal: TJSP
Processo: 0001481-93.2017.8.26.0586
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
FURTO SIMPLES - Insuficiência de provas - Não configurada – Autoria comprovada – Réu revel. Depoimentos de vitima e testemunha que se mostraram harmônicos com a confissão extrajudicial. DOSIMETRIA DA PENA. Reconhecimento da atenuante da confissão que foi considerada na fundamentação da sentença. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000729837
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0001481-
93.2017.8.26.0586, da Comarca de São Roque, em que é apelante ALYSSON
CHAGAS MOREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso, apenas para reconhecer a atenuante da confissão,
redimensionando-se as penas. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente), CESAR MECCHI MORALES E ÁLVARO
CASTELLO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001481-93.2017.8.26.0586 -Voto no 42245 k
2
VOTO No: 42245
APELAÇÃO: 0001481-93.2017.8.26.0586
COMARCA: São Roque - 1a Vara Crimina
APELANTE: ALYSSON CHAGAS MOREIRA
APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Magistrado "a quo": Flavio Roberto de Carvalho
FURTO SIMPLES - Insuficiência de provas - Não configurada
Autoria comprovada Réu revel. Depoimentos de vitima e
testemunha que se mostraram harmônicos com a confissão
extrajudicial. DOSIMETRIA DA PENA. Reconhecimento da
atenuante da confissão que foi considerada na fundamentação
da sentença. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não se conformando com a R. decisão de fls.
113/117 dos autos, contra ela apresenta recurso de
apelação ALYSSON CHAGAS MOREIRA pedindo sua reforma. O
apelante foi condenado por fato de 21 de fevereiro de
2017, a cumprir em regime semiaberto, 01 ano e 02 meses de
reclusão,
substituída
por
duas
penas
restritiva
de
direitos consistente em prestação de serviços a comunidade
pelo tempo da condenação e prestação pecuniária de 4
salários mínimos revertidos a vitima, além do pagamento de
11 dias-multa, como incurso no artigo 155, caput, do
Código Penal.
A defesa entende que deva o réu ser
absolvido por considerar mera conduta administrativa, nos
termos do artigo 386, incisos I, V e VII do CPP.
Subsidiariamente,
pleiteia
pelo
reconhecimento
da
atenuante da confissão e pela substituição da pena
privativa de liberdade. (fls. 132/134).
Recurso tempestivo, arrazoado, respondido
(fls. 139/142). Manifestando-se nos autos neste Grau a
Promotora de Justiça designada, se posicionou pelo parcial
acolhimento do pleito, para reconhecer a atenuante de
confissão (fls. 148/151).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001481-93.2017.8.26.0586 -Voto no 42245 k
3
O apelante foi citado e intimado, mas não
compareceu ao chamamento judicial, tornando-se, assim,
revel, deixando de apresentar sua versão em juízo (fls.
100).
Conforme foi dito pela vitima seu genitor
usava a motocicleta e no dia dos fatos deixou a moto no
estacionamento. O apelante era funcionário e seu pai
tentou ajuda-lo. Ele ficou olhando o tempo de abertura do
portão, que tem um sensor, se passar a mão ele continua
aberto e por conta disso, conseguiu subtrair a
motocicleta. Reconheceram o apelante porque recebeu uma
multa onde apareceu a fotografia dele dirigindo a moto.
Contudo, não recuperou a moto e não tinha seguro.
(gravação) O policial Ivan disse que a vitima
registrou a ocorrência e desconfiava do funcionário, e
acabou encontrando o acusado em Sorocaba, sendo que ele
confessou que subtraiu a motocicleta e acabou trocando por
entorpecentes. Não conhecia o réu. (transcrição sentença
fls. 114).
Tais provas foram corroboradas pela confissão extrajudicial do apelante (fls.
6/7)
que
justificou o cometimento do crime devido ao uso de drogas
e, nos termos do artigo 197 do CPP pode ser admitida.

Nesse diapasão, a prova acusatória se mostrou harmônica para o reconhecimento da autoria
delitiva, sendo desnecessária a colheita de depoimento de
outras testemunhas. Apresentasse a defesa provas para não
acolhê-las, render-se-ia ao juízo da duvida para beneficiá-
la, mas não ocorrendo isso, prevalece a condenação, ainda
mais não vindo em juízo para expor inocência.
De rigor, portanto, a condenação, de vez
que bem apreciada a prova trazida aos autos.
A pena-base foi majorada em 1/6 diante da
habitualidade criminosa, o que pode ser admitida diante da
folha de antecedentes de fls. 44/45 e certidão de fls. 81,
consubstanciada em duas condenações já transitadas em
julgado.
Apesar
de
condenação
que
indicaria
reincidência, esta não foi considerada na sentença. Por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001481-93.2017.8.26.0586 -Voto no 42245 k
4
outro lado, a atenuante da confissão deve ser aceita,
posto que considerada na sentença, motivo pelo qual a pena
retorna ao mínimo legal, ou seja, 01 ano de reclusão e
pagamento de 10 dias-multa.
Fica
mantida
a
substituição
da
pena
privativa de liberdade, mas diante da redução da pena,
deve permanecer apenas a prestação de serviços à
comunidade por ser mais adequada ao apelante.
O regime aberto é favorável ao apelante.
Dessa
forma,
conhecendo
do
apelo,
DOU
PARCIAL PROVIMENTO apenas para reconhecer a atenuante da
confissão, redimensionando-se as penas.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator